Tribunal: TJMT
Processo: 1023783-39.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023783-39.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DORILDE FORTUNATA ARMELIATO - CPF: 113.464.262-87 (APELANTE), ALANA ARMELIATO MACHADO - CPF: 934.845.691-15 (ADVOGADO), PALOMA CORREA MIGUEIS JACOB - CPF: 004.996.591-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (APELADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SARAH ARMELIATO - CPF: 024.940.571-75 (ADVOGADO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1.o, do Decreto n.o 20.910/32, prevê que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. Como cediço, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à apreciação da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo permitido incursionar no mérito do julgamento administrativo.

3. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo Poder Judiciário.

4. Recurso conhecido e não provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por DORILDE FORTUNATA ARMELIATO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, que, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
n.o 1023783-39.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos (ID. 175491153):

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
movida por DORILDE FORTUNATA ARMELIATO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO.

Alegou, em síntese, que: i) no processo no 6.397-5/2002/TCE/MT foi aplicada multa em seu desfavor no valor de R$ 66.370,82; ii) interpôs os recursos cabíveis na via administrativa até que, em 24.6.2016, o Pedido de Rescisão no 14.393-6/2008 não foi conhecido; iii) o débito está prescrito; iv) no processo no 6.397-5/2002/TCE/MT, houve desrespeito aos princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e celeridade processual; v) deveria ter sido observada a fungibilidade recursal.

Requereu, diante disso, a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade da multa e sua posterior confirmação, com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais com a declaração de nulidade do acórdão administrativo no 1.287/2003 com o retorno do processo administrativo para a análise do recurso apresentado.

Emenda à inicial (ID no 4876800), com pedido de gratuidade de justiça.

Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela (ID no 673050).

O Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso contestou (ID no 9818248) alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. No mérito sustentou que: i) é vedado ao poder judiciário discutir o mérito da decisão administrativa; ii) não se aplica a fungibilidade recursal no caso; iii) a dívida em questão não está prescrita; iv) a requerente pagou a multa em 2013.

O Estado do Mato Grosso contestou (ID no 9889981) alegando a falta de interesse processual da requerente dado o pagamento da CDA.

Houve réplica (ID no 10585422).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes nada requereram.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

Do julgamento antecipado

Ab initio
, insta ressaltar que as questões de fato e de direito sobre as quais versam os autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que a instruem. Desta forma, a demanda pode ser julgada imediatamente no estado em que se encontra, por não haver necessidade da produção de prova, nos termos do art. 355, I do CPC. Ademais, as partes não requereram dilação probatória.

PRELIMINARES

Da falta de interesse processual da requerente

O interesse processual se trata de condição essencial para a propositura da ação bem como para que se mantenha uma lide em andamento no sistema judiciário. É caracterizado pela necessidade do processo judicial para a obtenção de um resultado útil, visando à proteção de um interesse substancial.

Só há interesse de agir quando, não propondo a demanda, a parte sofre um prejuízo. Trata-se tanto da utilidade como da necessidade do manejo do processo como meio de se obter tutela jurisdicional adequada à lide proposta. O mesmo pensamento se aplica à perda superveniente do objeto sob análise pelo julgador.

Ensina Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1. Grupo GEN, 2021.) que, ao mesmo passo, o interesse processual é traduzido como a adequação do provimento postulado para a solução de um conflito material. Mesmo que a parte requerente esteja na iminência de um dano, é necessário que o pedido apresentado ao juízo encontre adequação bastante na via eleita para satisfazer sua pretensão.

Ensina ainda o doutrinador que é inútil a provocação da tutela jurisdicional quando a pretensão não for capaz de produzir os efeitos desejados na exordial. A situação de fato apresentada pelo postulante não encontra solução, diante do binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é indispensável para a prolação de sentença de mérito.

Outrossim, o artigo 17 do ordenamento processual civil exige tanto a legitimidade como o interesse para que se possa postular em juízo.

Nesse viés, o pagamento da multa efetuado pela requerente, por si só, não retira seu interesse processual, mormente porque o objetivo da presente actio é anular a decisão administrativa de no 1.287/2003.

Ademais, denota-se tanto da narrativa inicial quanto dos pedidos exarados que, ao menos através dessa demanda, a requerente não questiona a exigibilidade do pagamento ou eventual repetição de indébito fiscal. Seu objetivo é, na realidade, que seu recurso seja conhecido e julgado na esfera administrativa, sendo duas coisas que não se confundem.

Desse modo, rechaço a preliminar.

Da ilegitimidade passiva do TCE/MT

Já a preliminar de ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso deve ser acolhida, pois se trata de órgão público despersonalizado, não podendo contrair direitos e obrigações, já que integra a estrutura estadual e fica vinculado à atuação do ente federativo respectivo para estar em juízo (N.U 0024059-68.2008.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Prescrição

Incialmente, a aventada prescrição do débito sub judice deve ser afastada. Isso porque a lei no 9.873/99, em seu art. 1o e § 1o prevê prazo quinquenal para a prescrição da pretensão punitiva da administração pública e o prazo trienal para que se consume a prescrição intercorrente de processo administrativo paralisado (art. 1o, §1o). Prevê ainda em seu art. 1o-A o prazo também quinquenal para que, após a constituição do débito, seja feita sua execução

In casu
, os fatos apurados referem-se às contas do ano de 2001, sendo que o processo administrativo foi instruído em 2002 e julgado em 2003, respeitando o prazo de 5 anos. Ademais, em 4.7.2006 a PGE foi notificada para proceder com a cobrança da multa, ocorrendo a inscrição da CDA, tudo dentro dos prazos de 3 e 5 anos.

MÉRITO

Inicialmente há que se consignar que a intervenção do Poder Judiciário é medida de caráter excepcional, respeitando-se a separação dos poderes. Nesse sentido, é vedado ao juízo a discussão do mérito da decisão objurga. Assim, a análise, no caso, se limita à legitimidade da técnica utilizada na via administrativa.

Com efeito, a decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato grosso tem presunção de veracidade, considerando que a atuação do administrador está ancorada no princípio da legalidade.

É importante enfatizar que a atuação do Judiciário na seara administrativa deve ser de maneira excepcional, notadamente para fins de controle da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. No entanto, ao

analisar o conteúdo fático-probatório e as razões da decisão administrativa, não há fundamento suficiente para que o Judiciário anule o ato administrativo.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes. 2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à responsabilidade da requerente, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Honorários majorados, observada suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

(STF - RE: 1269736 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

Na mesma linha de intelecção, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso manifesta-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXECUTIVO MUNICIPAL - REPROVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO DESPROVIDO. 1 – A devolutividade restrita afeta ao recurso de agravo de instrumento somente permite analisar os elementos constantes na decisão recorrida. Assim, em se tratando de decisão que negou o pedido de tutela antecipada, cabe aferir tão somente se estavam ou não presentes os requisitos autorizadores. 2 –
É escorreita a conclusão do magistrado que, ressalta a impossibilidade de o Poder Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo da decisão do Tribunal de Contas, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento em substituição à administração, e não de jurisdição.
3 – Ao Judiciário cabe perquirir os aspectos de legalidade, para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual foi o artifício que a encubra.(TJ-MT - AI: 10005443220168110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2020)

Prosseguindo,

nos termos do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Assim, segundo a regra processualista civil, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato, ou seja, o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito, o que não ocorreu no caso em comento, não havendo que se falar em nulidade do ato.

Nessa senda, denota-se que o recurso em questão foi conhecido porque deixou de observar os requisitos de admissibilidade expressos nos art. 231 e 238 da Resolução MT no 021/2002, tendo em vista que foi interposto desconsiderando a decisão já proferida no mesmo grau pelo Tribunal Pleno, o que foi confirmado pela própria recorrente. Os requisitos de interposição do art. 248, I a IV da mesma resolução tampouco foram observados pela recorrente.

O que se extrai da decisão (ID no 4521446, pg. 5) é que a defesa apresentada pela recorrente de fato não foi analisada, mas isso se deu porque ela não observou a técnica processual correta. Saliento também que a decisão em questão, apesar de sucinta, está devidamente fundamentada.

Nesse diapasão, os fundamentos escolhidos pelo conselheiro relator (Resolução MT no 021/2002, art. 231, 238 e 248, I a IV) não foram questionados pela requerente nesta demanda na peça inaugural. O argumento tecido pela requerente é outro: de que deveria ter sido aplicada a fungibilidade recursal o qual, adianto, também não comporta acolhimento.

Dessa forma, não há qualquer violação principiológica a se reconhecer, pois a decisão observou os ritos processuais e diplomas legais aplicáveis, mostrando-se hígida, não existindo ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa.

Como dito alhures, a fungibilidade recursal não se aplica ao caso sendo, portanto, escorreita a decisão objurgada que não admitiu o recurso apresentado pela autora. Explico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no Ag 1364118/MT) é no sentido de que a aplicação do princípio da fungibilidade demanda a presença cumulativa de três requisitos: i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade.

No caso em análise, a requerente não trouxe a informação de que interpôs o recurso em questão, passados três anos da decisão do recurso de revisão, previsto no Regimento Interno deste Tribunal vigente na época. O acórdão no 1.287/2003 foi proferido em 19.8.2003, ao passo que o recurso de revisão foi interposto em 11.9.2006 (ID no 4521446, pg. 3).

Assim, denota-se a intempestividade do recurso interposto pela autora, dispensada a análise dos demais requisitos da aplicação da fungibilidade recursal, pois cumulativos.

Como não há qualquer mácula à decisão administrativa impugnada, a consequência lógica é que a multa imposta está correta, tanto que foi paga pelo autor.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o feito, nos termos do art. 485, VI do CPC, quanto ao Tribunal de Contas do Mato Grosso, haja vista sua ilegitimidade passiva ad causam.

No mais,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise de mérito, consoante art. 487, I do CPC.

Condeno
a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o.

Suspensa a exigibilidade, entretanto, pois beneficiária de gratuidade de justiça.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, pois não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Dimitri Teixeira Moreira dos Santos

Juiz de Direito Substituto
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, a prescrição do processo administrativo n.o 6.397-5/2002 e do acórdão n.o 1.287/2003, ambos do TCE/MT.

Alega que houve violação aos princípios constitucionais da celeridade, segurança jurídica, contraditório e da ampla defesa, e da dignidade da pessoa humana.

Esclarece, ainda, que
“(...) quando a Apelante foi notificada para efetuar o pagamento por parte da Procuradoria do Estado, a presente demanda já estava em curso, na qual questionava a legalidade do ato administrativo, e por consequência as suas condenações, no caso o Acórdão, portanto a Apelante, teve que tomar tal atitude para que pudesse resguardar seu nome comercialmente, até a conclusão do presente processo.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, requer (ID. 175491159):

“a) o recebimento e provimento da presente APELAÇÃO;

b) A suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau,
nos termos do artigo 1.012, caput e corroborando pelo parágrafo 4o do mesmo artigo, todos do CPC/2015;

c) Preliminarmente, seja reformada a r. Sentença, sendo acatada a
PRESCRIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO,
em conformidade
com os termos dos artigos 1o, § 1o da Lei Federal no. 9.873/99, e artigo 1o da Lei Estadual/MT no. 11599/2021,
nas quais incidem prescrição no procedimento administrativo, pendente de julgamento ou despacho, respectivamente, por mais de 3 (três) anos e 5 (cinco) anos, sendo que no caso em questão, tais prazos não foram cumpridos; e ainda a
PRESCRIÇÃO DO ACÓRDÃO no. 1.287/2003 DO TCE/MT,
em decorrência de entendimento consolidado:
“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”,
do Supremo Tribunal Federal, decisão do PLENÁRIO, no RE 636886/AL, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04/2020 (Repercussão Geral – Tema 899), portanto,
totalmente aplicável ao caso em concreto, pois o Acórdão do TCE/MT, foi publicado no ano 2003
, e consta na documentação anexa no id. 9818341 que
a Procuradoria do Estado de Mato Grosso, cadastrou a multa na PGE, no dia
10/06/2013,
e em relação
ao Município de Juína, a execução do Acórdão, ocorreu com a propositura de uma Ação de Execução Fiscal, em
13/09/2016
,
conforme id. 9818362, portanto, ambas as situações,
há prescrição do Acórdão, não ocorrendo a cobrança no prazo legal,
o que faz necessário a reforma da r. Sentença, nos termos dos
artigos 932, inciso V, alínea “b” e “c”, e ainda a aplicação do artigo 1013, §4o do CPC/2015,
como acima devidamente demonstrado, por consequência,
declarando a Extinção do Processo, com Resolução do Mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC/2015;

d) No
MÉRITO
, seja o presente
recurso totalmente PROVIDO
, para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Apelante, em todos os seus termos e pedidos, por consequência, a
Anulação do Ato Administrativo, o
Acórdão no. 1.287/2003-TC/MT,
por estarem devidamente demonstrados os fatos que constituíram o direito da Apelante, além dos fatos que afrontaram os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana da Apelante, por medida de Justiça;

e) A inversão do ônus sucumbenciais nos termos do artigo 85 do CPC/2015;

f) A condenação dos Apelados em honorários recursais, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC/2015.”

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 175491160).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 177658180.

De outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO, pede pelo improvimento do apelo (ID. 206556659).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto por DORILDE FORTUNATA ARMELIATO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou, em
19.12.2016
, com a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando que:
“no MÉRITO, seja DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDÃO No 1.287/2003, por sentença judicial, determinando o retorno imediato do processo administrativo n° 6.397-5/02/TCE/MT, para a análise da DEFESA apresentada pela Autora nos dois recursos/pedidos negados monocraticamente (não conhecidos) pelo egrégio Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE/MT), por ser medida de JUSTIÇA.”
(ID. 175490913 - Pág. 25).

O pedido de provimento antecipatório foi
indeferido
, em 05.07.2017, conforme decisão de ID. 175490930.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO e o ESTADO DE MATO GROSSO apresentaram contestação (ID. 175490933 e ID. 175490937, respectivamente).

Impugnação às contestações (ID. 175490941).

Intimada para se manifestar sobre as provas que pretende produzir, o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo julgamento antecipado (ID. 175491150).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
02.10.2022,
que julgou improcedente o pedido inicial (ID. 175491153).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, a parte apelante suscita a prescrição do processo administrativo n.o 6.397-5/2002 e do acórdão n.o 1.287/2003, ambos do TCE/MT.

Como se sabe, nos termos do artigo 1.o, do Decreto n.o 20.910/32, estabelece que o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos para as pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública:

“Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Do exame da dinâmica dos fatos, observa-se que o
processo administrativo n.o 6.397-5/2002
versa sobre o julgamento das contas anuais do ano de 2001, da Câmara Municipal de Juína, MT, tendo ocorrido a citação válida da parte apelante em 13.11.2002 (Ofício n.o 11.283/GRC-ALC/2002 – fls. 162-TCE-MT) (ID 175491168 - Pág. 27), cujo julgamento final foi realizado em 19.08.2003, por meio do
Acórdão n.o 1.287/2003,
de lavra da Secretaria Geral do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas (fls. 353/355-TCE-MT) (ID. 175491183 - Pág. 27/29):

“ACÓRDÃO No 1.287/2003

Julgamento das contas anuais referentes ao exercício de 2.001, da Mesa da Câmara Municipal de Juína, gestão da ex-presidente, sra. Dorilde Fortunata Armeliato, conforme preceitua o artigo 212, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 2o, inciso XIII, da Lei Complementar no 11, de 18.12.1991.”

Desse modo, não houve o transcurso de 05 (cinco) anos entre a data do fato e a instauração do referido processo administrativo, uma vez que o julgamento foi realizado em apenas 09 (nove) meses depois de sua citação válida.

Igualmente, não prospera a alegação de prescrição intercorrente, uma vez que o
pedido de rescisão n.o 14393-6/2008
não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, confira-se:

Isso porque, a parte apelante pleiteou o pedido de rescisão em 03.09.2008. No dia 01.07.2011, houve um despacho da secretaria de controle externo, opinando pelo não conhecimento do procedimento (ID. 175491242 - Pág. 01/02).

Na sequência, em 13.10.2013, o relator concedeu o efeito suspensivo (ID. 175491242 - Pág. 12/13). Na data de 11.08.2014, o Ministério Público de Contas opinou pelo não conhecimento do pedido (Pág. 15/18). Ato contínuo, em 22.06.2015, foi proferido o julgamento singular não conhecendo do pedido de rescisão, sendo o julgamento singular divulgado no Diário Oficial de Contas - DOC, no dia 23.06.2015, e o prazo final pata interposição de recurso em 09.07.2015 (Pág. 19/21).

Ademais, depreende-se que, por meio do Acórdão n.o 1287/2003, publicado em 09.09.2003 (ID. 175491183 - Pág. 27/29), foi aplicada a multa de 100 UPFs/MT e determinada a Glosa de 1.208,06 UPFs/MT, sendo a penalidade inscrita em dívida ativa em
04.07.2006
, por meio da CDA n.o 002200/06-A (ID. 175491236 - Pág. 5/6), sendo que a execução fiscal n.o 1000060-39.2016.8.11.0025 foi ajuizada em 13.09.2006 (ID. 175490936), e, considerando que a data da constituição do crédito ocorreu em 19.08.2003, não houve o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) para ajuizar a execução executiva.

Outrossim,
“(...) não prospera a alegação de prescrição do processo administrativo ou do acórdão em razão de ausência de execução do título pelos entes públicos, principalmente porque o TCE/MT não detém competência para cobrança do título. A execução, compete única e exclusivamente ao ente prejudicado, preferencialmente por meio de inscrição em dívida ativa e, caso necessário, por meio de execução fiscal promovida pela procuradoria municipal e/ou estadual”
(
sic
– ID. 175491160 - Pág. 09).

Com efeito, bem pontuou o magistrado singular
que:
“os fatos apurados referem-se às contas do ano de 2001, sendo que o processo administrativo foi instruído em 2002 e julgado em 2003, respeitando o prazo de 5 anos. Ademais, em 4.7.2006 a PGE foi notificada para proceder com a cobrança da multa, ocorrendo a inscrição da CDA, tudo dentro dos prazos de 3 e 5 anos.”

Assim,
rejeito
a presente preliminar.

DO MÉRITO:

Como cediço, tratando-se de revisão de ato da Administração Pública, praticado por ocasião de processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional deve restringir-se à análise da legalidade do procedimento. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief. P
recedentes.

2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.

3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1o, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu.

4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.

5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.

6. Ordem denegada.

(STJ - MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) (grifo nosso)

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte orienta-se no sentido de que "O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor" ( MS 13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 21/03/2016).

2. A própria redação do art. 169, § 1o, da Lei 8.112/1990 é expressa ao afirmar que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo".

3. O eventual excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não afronta o princípio da razoabilidade se o prazo foi excedido justificadamente e, como no caso concreto, em grande parte, em atenção a solicitações da própria defesa.

4. O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante.

5. Situação em que o impetrante alega não haver provas de que tenha exigido propina, não passando toda a acusação contra si de uma farsa montada por empresário, para esquivar-se do pagamento de dívidas com parceiros comerciais. Isso não obstante, o processo administrativo disciplinar pautou-se em amplo acervo probatório, tais como o interrogatório dos acusados, o depoimento dos Policiais Federais envolvidos no flagrante, a juntada de documentos, a oitiva de mais de oito testemunhas e a realização de duas acareações.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, no julgamento do MS 23.442, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa.

7. Segurança denegada”.

(STJ - MS: 14150 DF 2009/0026341-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/10/2016) (grifo nosso)

Dessa maneira, ao Poder Judiciário não incumbe analisar o mérito administrativo, sendo-lhe permitido, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, ater-se apenas à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa premissa, de acordo com os elementos constantes dos autos, nota-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente cumpridos.

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Em outras palavras, se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo Poder Judiciário.

Na hipótese, depreende-se que foi juntado o relatório técnico preliminar (fls. 138-TCE-MT); notificação por meio do ofício n.o 11.283/GCR-ALC/2002 (fls. 162-TCE-MT); defesa (fls. 163/333-TCE-MT); relatório técnica de defesa concluindo na permanência de irregularidades (fls. 337/343-TCE-MT); parecer do Ministério Público de Contas opinando pelo julgamento irregular das contas (345/347-TCEMT); voto do conselheiro relator acolhendo o parecer ministerial, o qual foi submetido ao Tribunal Pleno, que por fim proferiu o
Acórdão n.o 1.287/2003
e julgou irregulares as contas anuais da câmara municipal do município de Juína referente ao ano de 2001 (fls. 348/355-TCE-MT).

Empós, devidamente notificada do
decisum
desta Corte de Contas, por meio do ofício n.o 11.283/GCR-ALC/2002 (fls. 162 TCE-MT), a recorrente interpôs Recurso de Revisão, protocolado sob o n.o 13277-2/2006, o qual foi negado conhecimento, por meio do Julgamento Singular n.o 260/2006-TCE-MT, em razão da ausência de requisitos expressos do Regimento Interno do Tribunal (fls. 578-TCE-MT).

Após, verifica-se que foi formulado Pedido de Rescisão n.o 143936/2008, no qual, em consonância ao parecer ministerial, o conselheiro relator por meio do Julgamento Singular n.o 772/SR/2015-TCE-MT, publicado em 24.06.2015, decidiu em não conhecer do Pedido de Rescisão (processo n.o 14393-6/2008), em razão de não se enquadrar nas hipóteses elencadas nos incisos do art. 58, da Lei Orgânica do TCE/MT e incisos do art. 251 do Regimento Interno do Tribunal.

Logo, não merece prosperar a alegação de formalismo no procedimento administrativo, porquanto tanto o Recurso de Revisão n.o 13.277-2/2006, quanto o Pedido de Rescisão n.o 14.393-6/2008 não obedeceram a requisitos expressos do Regimento Interno do TCE.

Com efeito, esclarecido pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, que:
“no caso concreto, não havia qualquer incerteza a respeito da adequação do Recurso de Reconsideração que deveria ter sido interposto, uma vez que à época era a via correta para impugnar o acórdão proferido pelo órgão colegiado, conforme o art. 243 da resolução normativa no 02/2002.”
(sic
– ID. 175491160 - Pág. 22).

Desse modo, considerando que o procedimento administrativo não padece de vícios, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular, o que impõe a manutenção da sentença atacada.

A propósito, em casos similares ao presente, assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ANÁLISE DE LEGALIDADE E EXISTÊNCIA DE NULIDADES – DECISÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE PARECER – MOTIVAÇÃO ALIUNDE – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PAD – MERA IRREGULARIDADE – INASSIDUIDADE HABITUAL - PENALIDADES APLICADAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O RESULTADO DE DEMISSÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

3. Nos termos da Súmula 592/STJ, “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Assim, para que seja reconhecida a nulidade pelo extrapolação do prazo legal, a defesa deve demonstrar o prejuízo, se não configura mera irregularidade”.

4. A jurisprudência do STJ considera válida a utilização da técnica da fundamentação
per relationem
, em que a autoridade se vale de parecer ou decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir.

5. Hipótese dos autos em que a prova apresentada pelo servidor apelante não é capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o resultado da penalidade de demissão, notadamente quanto ao período de prestação de serviços aceitável junto ao órgão vinculado e contraprova das testemunhas que subsidiariam a conclusão da inassiduidade habitual.

6. Ausente conduta ilícita da Administração.

7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

(TJ-MT 10002168420168110006 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/08/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PRÁTICA DE IRREGULARIDADES - UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES - SANÇÃO DE DEMISSÃO - PLEITO DE ANULAÇÃO DO PAD - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO FUNCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. No tocante ao controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar aspectos de regularidade do procedimento, e legalidade do ato demissionário, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. Constatada a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de demissão com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível e prevista em lei, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário, como na hipótese vertente.

3. O PAD fornece suficiente confirmação probatória acerca dos fatos atribuídos ao servidor, os quais, com juízo de inequívoca proporcionalidade, resultaram na imposição de sua demissão.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MT 10167912820178110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO JULGADA IMPROCEDENTE - AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, MT - PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM ILEGALIDADES - OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ARGUMENTOS DEFENSIVOS CONSIDERADOS E REJEITADOS PELA COMISSÃO PROCESSANTE/AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E DEGRAVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PROVAS EMPRESTADAS - LICITUDE - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CONDUTA INFRACIONAL COMPROVADA - DEMISSÃO - PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Efeito da independência entre as esferas administrativa e judicial, a punição disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar os desfechos destes.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

Na busca da verdade material, a Comissão Processante tem a liberdade de valer-se de qualquer prova lícita, desde que transladada para os autos e oportunizada manifestação pelo servidor acusado.

Comprovado o ilícito administrativo, no exercício do cargo público, deve ser mantida a pena de demissão, nos termos da Lei Estatutária, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor”.

(TJ-MT 00203696020108110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/09/2020) (grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA –RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar.

(Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018).

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024